Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE COMBO MULTI. TV, INTERNET E CELULAR. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE NÃO CONCRETIZADA. DDD DE OUTRA REGIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EMPRESA DE TELEFONIA PRESTOU INFORMAÇÕES PRECISAS E ADEQUADAS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE OUTRO PLANO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DO TERMINAL TELEFÔNICO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a portabilidade das suas linhas telefônicas, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do não atendimento do referido pedido, o que lhe ocasionou inúmeros prejuízos, notadamente a inativação da linha principal (65 9811-2947) e ativação de uma linha provisória (65 9203-6728).
2. Restou incontroverso nos autos a contratação do pacote denominado combo multi, englobando os serviços de tv por assinatura, internet e celular, sendo que as linhas telefônicas de titularidade do consumidor deveriam ser portadas da operadora Vivo para a empresa Recorrida (Claro).
3. De igual modo, restou incontroverso que as linhas não foram portadas, haja vista que, o terminal de n.o 51 99517-1025 pertencia a área de registro distinta (Rio Grande do Sul). Ocorre que, não há provas de que a empresa de telefonia, por ocasião da contratação do pacote combo multi, prestou todas as informações necessárias ao consumidor, notadamente quanto à impossibilidade de portabilidade da linha em questão.
4. Se o consumidor manifestou o desejo de contratação do combo com a portabilidade das linhas, a boa-fé contratual recomendava que a empresa de telefonia informasse imediatamente a respeito desta impossibilidade e não simplesmente efetuasse a contratação do plano para, posteriormente, após vários dias de inatividade do serviço, informar que não havia a possiblidade de concluir a portabilidade.
5. Não há qualquer prova da solicitação do cancelamento deste contrato pelo consumidor, muito menos da contratação de outro pacote, sendo que as meras telas sistêmicas colacionadas aos autos não se prestam para tal desiderato.
6. O fato é que o consumidor somente logrou, após muita reclamação, concretizar a portabilidade de apenas uma das linhas (65 9811-2947), a qual fora incluída no pacote, o que evidencia a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, notadamente quanto ao direito de informação.
7. Os danos materiais decorrem da diferença entre o valor que o consumidor deveria pagar por todos os serviços após a contratação (R$ 330,00) e o que efetivamente pagou em razão da ausência de conclusão da portabilidade. Com efeito, em razão da não concretização da portabilidade, a empresa Recorrida emitiu as faturas relativas aos demais serviços (TV por assinatura e Internet) e a empresa VIVO, como não poderia ser diferente, continuou emitido as faturas relativas às linhas telefônicas. No mês de junho/2020 o consumidor pagou por todos os serviços o montante de R$ 535,26 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) e em julho a quantia de R$ 541,63 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), fazendo jus à restituição, portanto, do montante R$ 416,89 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). A restituição deve ocorrer na forma simples, porquanto a situação não se amolda ao disposto no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, apesar da continuidade das cobranças efetuadas pela empresa VIVO decorrerem de falha na empresa Recorrida, esta propriamente dita não efetuou nenhuma cobrança indevida. Isso porque, até antes da portabilidade da linha (65 9811-2947), as cobranças emitidas se limitavam aos demais serviços também previstos no combo, quais sejam: TV por assinatura e Internet. O próprio consumidor afirma que, no mês me que cobrado o serviço de telefonia, houve a readequação da fatura.
8. Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa de telefonia em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027808-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUNTHER BERTHOLD KIEKEBUSCH NETO - CPF: 962.090.380-34 (RECORRENTE), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021